Tribunal: STF
Processo: HC 216081
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcia Costa Novaes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 163.903/MG (documento eletrônico 21).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “pesa em desfavor da PACIENTE uma condenação de 10 anos de reclusão em regime fechado e 1.400 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), transitada e julgada.



    […]



    Diante do trânsito em julgado do acórdão em 02.12.2021 fora expedido em desfavor da PACIENTE ordem de mandado de prisão para iniciar-se o cumprimento de pena definitiva.



    A IMPOSSIBILIDADE DE DEIXAR O FILHO MENOR, HOJE COM APENAS 06 ANOS (certidão de nascimento – Doc. 03) SEM UM RESPONSÁVEL, visto que o pai do mesmo se encontra preso, fora realizado perante o juízo primevo um pedido de substituição da prisão pena em prisão domiciliar, porém, o mesmo foi negado […].



     Inconformado com a decisão prolatada, foi interposto HC perante o E. TJMG. Inicialmente o writ fora distribuído para a 4ª CACRI, porém, diante da remodelação das Câmaras Criminais, com a criação da 9ª CACRI para assuntos afetos à execução penal e crimes de violência contra mulher, este foi redistribuído para a Câmara Especial, SENDO CONHECIDO O WRIT, PORÉM, DENEGADA A ORDEM. 



    Inconformada com o absurdo, a Defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus perante o STJ, quando em decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Dr. Rogério Schietti Cruz, indeferiu liminarmente.



    Logo após, foi interposto Agravo Regimental, que foi negado provimento pela Colenda 6ª Turma do STJ com base UNICAMENTE no argumento de que seria necessária dilação probatória para a decisão, pois a imprescindibilidade de uma mãe cuidar de seu filho de 06 anos não estaria comprovada desde o início. Ressalta-se, aqui, que a possibilidade jurídica do pleito já restou devidamente reconhecida” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “o direito do menor fora observado e reconhecido em duas oportunidades anteriores (Doc. 05), quando as 4ª e 6ª Câmaras Criminais do e. TJMG, ao concederem a prisão domiciliar a PACIENTE, protegeram o menor Matheus para que pudesse ser submetido aos cuidados de sua mãe por 03 anos (foi colocada em prisão domiciliar em maio de 2018). Insta salientar que no decorrer deste período a mesma não teve em desfavor qualquer comunicação de prática de novo delito, trabalhou licitamente como fonoaudióloga e mensalmente assinava na vara da secretaria da 1ª Vara Crime e de Execução Penal e posteriormente na unidade prisional daquela cidade demonstrando respeito e boa-fé com o Poder Judiciário. (documentos comprobatórios em anexo e que podem ser requeridos na própria vara).



    […]



    Para os filhos de pessoas encarceradas, em acordo com os princípios de um Estado que se preze como democrático e de direito, esse convívio é garantido pela Constituição Federal e tratados legais internacionais, direito esse que precisa ser protegido pelos órgãos públicos, incluindo os que compõem o Poder Judiciário. 



    Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça produziu o Manual da Resolução n. 369/21 para orientar os tribunais no encaminhamento de casos relativos à privação de liberdade para gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência. A Resolução estabelece quais os procedimentos que devem ser adotados e as diretrizes que devem ser seguidas para substituir a privação de liberdade, por prisão domiciliar, no caso dessas pessoas. 



    O marco normativo de proteção de mães responsáveis por crianças parte da ideia de igualdade material, extraída do art. 5º, caput, Constituição Federal. Segundo o conceito, cabe ao Estado um duplo papel: tanto o de tratar de maneira igual os cidadãos, quanto de, identificando assimetrias no meio social, adotar providências para que os desfavorecidos gozem de direitos em iguais condições.



    […]



    Os documentos a seguir expostos, que estão anexados em sua integralidade, demonstram que o menor está passando por acompanhamento profissional de diversos profissionais da saúde, tendo em vista todos os problemas psicológicos, emocionais e até mesmo físicos que toda a situação tem lhe causado. É possível verificar, também, que todos os profissionais são uníssonos em afirmar a necessidade da presença da mãe na vida de Matheus, especialmente diante dos tratamentos. 



    Ressalta-se a solicitação do psicólogo para continuar o tratamento do menor (Doc. 16), que só poderá ser realizada se a PACIENTE puder acompanhá-lo e levá-lo” (págs. 5-9 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer



    “1) Que LIMINARMENTE seja recolhido o mandado de prisão emanada pela Douta Magistrada de Piso sendo imposta a prisão domiciliar neste momento até que seja julgado o mérito do pedido de Habeas Corpus; 



    2) Seja dado prosseguimento ao procedimento, para que no mérito seja CONCEDIDA A ORDEM do presente writ e que de forma definitiva seja determinada o início do cumprimento de pena em prisão domiciliar, uma vez que conforme exposto e documentação acostada, a PACIENTE MÁRCIA COSTA NOVAES tem um filho com apenas 06 anos de idade que depende única e exclusivamente de seus cuidados.



    3) Em caso de não superação da súmula 691, seja a ordem concedida de ofício” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante já decido pelo Superior Tribunal de Justiça em situações análogas, ‘[a] reforma da conclusão de ausência de comprovação da imprescindibilidade do Agravante nos cuidados do filho demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência que não se mostra possível na via estreita do habeas corpus’ (AgRg no HC n. 716.654/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 8/4/2022). 2. Agravo regimental não provido.” (pág. 3 do documento eletrônico 21).



    Com efeito, dissentir do que decidido pelo órgão de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que ‘a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas’. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 157.258-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



    Ministro Ricardo Lewandowski



    Relator